Tribunal: TJMT
Processo: 1038932-88.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038932-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DILZA MIRANDA PIRES TOSI - CPF: 436.824.991-72 (RECORRENTE), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. COMPRA DESCONHECIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. TEMPO RAZOAVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA A PERSONALIDADE DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou evidenciado que o problema informado nos autos foi solucionado administrativa e considerando que a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038932-88.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaucard S/A

Recorrido(s):

Dilza Miranda Pires Tosi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

V O T O

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante para:

I
- Reconhecer
indevido a cobrança dos valores de R$ 6.215,00 (seis mil duzentos e quinze reais) e R$ 30,00 (trinta reais), bem como eventual encargo gerado;

II – Condenar
a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Mantenho a liminar deferida
.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE”.

Na exordial, a Reclamante alega que, após problemas com envio de cartão de crédito, recebeu notificação de compra realizada com um de seus cartões, realizada na loja RAFAEL MOTOS, no valor de R$ 6.215,00, parcelado em 10x e outra compra no valor de R$ 30,00, no estabelecimento POSTO UNIVERSAL.

Afirma que desconhece as transações, tendo entrado em contato com a Ré e contestado administrativamente as referidas compras, bem como solicitou o cancelamento destas e o bloqueio do cartão, posteriormente, entrou em contato novamente para a retirada das despesas lançadas nas faturas, mas foi informada que não seria possível a retirada das despesas na fatura pois foram realizadas de forma válida.

Aduz, ainda, que o problema se deu por culpa da instituição bancária que enviou uma das vias dos cartões para terceiro, em endereço desconhecido, e que as compras foram realizadas em Lagoa da Canoa/AL, mas que reside em Cuiabá/MT.

Em contrapartida, a instituição bancária sustenta que a partir da comunicação da Autora acerca das transações desconhecidas adotou as providências necessárias para solucionar a situação.

Afirma que procedeu com a regularização do problema e realizou o estorno das despesas na fatura subsequente. As despesas contestadas feitas com o cartão final 9046 totalizavam R$ 6.245,00 e foram lançadas na fatura vencida em 28/05/2022. Na fatura seguinte, 06/2022, houve o estorno do valor reclamado. Ressalta ainda que foi estornado o valor de R$ 49,69 sobre encargos gerados desde a fatura vencida.

Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença para afastar da indenização por dano moral, ante a inocorrência de prejuízos à parte autora, pois procedeu com a regularização da situação em tempo hábil.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado que o estorno ocorreu no mês subsequente, em 06/2022, tendo sido resolvido o problema pelas vias administrativas.

Cumpre destacar que sequer houve impugnação especifica as alegações tecidas na contestação, qual seja, o estorno das quantias.

Com efeito, ressalto que a ação foi proposta em 08/06/2022 e que a fatura com o estorno já estava sendo gerada, pois possui vencimento em 28/06/2022.

Deste modo, em meu entender, se houve a resolução do problema pela via administrativa, dentro de um prazo razoável, os fatos narrados configuram mero dissabor do cotidiano, não ensejando em indenização a título de danos morais.

Outrossim, inexistem provas de que a situação narrada tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender direitos da personalidade da Autora.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal, quando o consumidor é ofendido na sua honra, na sua imagem e não o mero aborrecimento.

Nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.º 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. BANCÁRIO. SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PENHORA INDEVIDA. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE EM TEMPO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A OFENSA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00007451820188160134 PR 0000745-18.2018.8.16.0134 (Acórdão), Relator: Juiz Marcos Antonio Frason, Data de Julgamento: 28/05/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2019)

Por fim, destaca-se que sequer restou comprovado que em razão do ocorrido a Autora deixou de honrar algum compromisso financeiro, nem que teve o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito ou que sofreu outros transtornos e danos.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023